Tribunal: TJSP
Processo: 1004054-57.2022.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. Cobrança. Sentença de procedência, em parte. Recurso do fiador que deve ser acolhido para que os aluguéis e encargos sejam cobrados em conformidade com o contrato. RECURSO PROVIDO, em parte.